Tribunal: TJDFT
Processo: 0704986-50.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Perturbação da tranquilidade. Revogação do art. 65 da LCP. Continuidade típico-normativa. Abolitio criminis.
1 - Revogado o art. 65 da LCP e tendo a L. 14.132/21 inserido o crime de perseguição no CP, não se pode considerar, de plano, que houve abolitio criminis de todas as situações compreendidas pela contravenção penal. Necessário examinar se há continuidade típico-normativa, ou seja, se a conduta do agente - antes entendida como contravenção penal de perturbação da tranquilidade - se amolda ao novo crime do art. 147-A do CP.
2 – A conduta consistente em enviar áudios ao aparelho celular da vítima - ainda que diversas vezes - para cobrar valor que ela lhe devia, sem ameaçar a integridade física ou psicológica dela, restringir-lhe a capacidade de locomoção ou invadir ou perturbar sua esfera de liberdade ou privacidade, não se amolda ao novo tipo penal do art. 147-A do CP, pelo que se reconhece a abolitio criminis.
3 - Apelação provida.